Tribunal: TJES
Processo: 5004516-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004516-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCEU DOS SANTOS
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA.

1)

Correta a decisão de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tanto por sua intempestividade, quanto pela impossibilidade de, nesta fase processual, alterar os critérios de correção estabelecidos no julgado.

2) Um vez fixados em acórdão transitado em julgado os critérios de atualização do débito, deve manter-se íntegro o julgado no tocante à correção e incidência de juros de mora.

3) Descabida a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência do art. 508 do CPC.

4) Recurso conhecido e improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004516-47.2021.8.08.0000

AGVTE: ESPÓLIO DE ALCEU DOS SANTOS

AGVDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
ESPÓLIO DE

ALCEU DOS SANTOS
, haja vista estar inconformado com o r. ato decisório apresentado no ID 1536663 e integrado pela decisão aclaratória do ID 1536658, por meio do qual o MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, no Cumprimento de Sentença promovido pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO DA ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO,
declarou como intempestiva a impugnação apresentada pelo agravante, bem como reconheceu como corretos os cálculos apresentados pelo agravado.

Em suas razões recursais (ID 1536649) o agravante, alegando que a questão dos juros e correção de valores é matéria de ordem pública e, por tal razão, pode ser modificada a qualquer tempo, pugna pela reforma do ato decisório pleiteando a reforma da decisão objurgada para
a atualização do débito através da Taxa Selic.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo não assistir razão ao agravante, devendo ser mantida a decisão objurgada, da qual se pode colher:

“[...] Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, proposta por ESPOLIO DE ALCEU DOS SANTOS em face de CONDOMÍNIO ED ASSOCIAÇÃO MEDICA DO ESPÍRITO SANTO.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença intempestivamente, alegando excesso a execução de R$ 151.250,25 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos). Informa que os débitos deveriam ser atualizados através da SELIC.

É o relatório. Decido.

O CPC dispõe que o devedor será intimado para efetuar em 15 (quinze) dias o pagamento voluntário da dívida objeto do cumprimento de sentença. Exaurido este prazo, inicia-se imediatamente o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar impugnação, a teor do art. 525, caput2:

"Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação."

Compulsando os autos verifico que o executado foi intimado do cumprimento de sentença, sem efetuar o pagamento ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

O executado somente apresentou a impugnação intempestiva, devendo ela ser rejeitada.

Ademais mesmo que esta não fosse tempestiva da mesma maneira não seria acolhida.

A sentença proferida nos autos determinou a aplicação de multa de 2% atualização monetária e juros legais de 0,5% ao mês a partir da citação. Aduz o executado que a partir da citação deve ser utilizada exclusivamente a taxa SELIC, uma vez que não há que se falar em aplicação concomitante de índices de correção monetária.

Entendo que não assiste razão ao executado. A sentença proferida foi clara ao aplicar juros e correção monetária além da multa. Em nenhum momento a sentença ordenou o pagamento através da taxa SELIC, muito pelo contrário, determinou a incidência de juros e correção monetária.

Nesse sentido, entendo como correto os cálculos apresentados pelo exequente em que foi aplicado juros e correção monetária a partir de cada cobrança indevida. Tenho conhecimento que em alguns casos o Egrégio TJES, tem adotado a correção pelo INPC e SELIC, porém não cabe a este magistrado nesta fase processual, alterar o determinado em sentença que já transitou em julgado. Nesse sentido, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. [...]”
(ID 1536663)

Como se pode observar dos autos, a despeito da combatividade do Recorrente, além da intempestividade de sua impugnação ao cumprimento de sentença, a qual até por ele é reconhecida, tanto que não se insurge quanto a tal ponto na decisão agravada, é incabível modificar, em sede de cumprimento de sentença, os índices de correção nela estabelecidos e consolidados com seu trânsito em julgado, o qual ocorreu em 19/02/2004.

A alteração dos índices de correção da condenação em sede de cumprimento de sentença, quando já operado o trânsito em julgado, implica em explícita ofensa à preservação da segurança jurídica e a coisa julgada, tal como previsto no art. 508 do CPC:

Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Neste sentido trago os precedentes que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão recorrida que, dentre outras medidas, estabeleceu a legitimidade de parte do assistente simples para impugnar o laudo pericial, bem como afastou o uso da taxa Selic como índice de correção monetária e juros sobre o valor devido. Insurgência da executada. Não acolhimento. Hipótese fático-jurídica originária é de amplo conhecimento desta relatoria.
No acórdão que reformou a sentença originária nada se deliberou acerca da atualização do débito, de modo que deve manter-se íntegra a sentença no tocante à incidência de juros de mora de 1% ao mês. Descabida a rediscussão da matéria neste momento processual, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência do art. 508 do CPC
. O agravado vem atuando no feito há tempos como assistente da massa falida, e a agravante nunca questionou a sua legitimidade, de tal sorte que se afigura extremamente temerário, e contrário à segurança jurídica, obstar a prática de atos processuais por aquele, no atual momento. Não há que se falar em contradição à vontade da assistida. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2008530-56.2023.8.26.0000; Ac. 16700652; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 28/04/2023; DJESP 12/05/2023; Pág. 2931) [não existem destaques no original]

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA CADERNETA DE POUPANÇA DECORRENTES DO PLANO VERÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGOU OS VALORES APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA E CONDENOU O BANCO AO PAGAMENTO. Agravo de instrumento. Não conhecimento do recurso em relação: À discussão de juros remuneratórios, visto que não estão incluídos no pedido de cumprimento/liquidação. À incompetência do juízo de direito da 4ª Vara Cível da capital, por ausência de conexão e/ou prevenção. À irregularidade de representação do espólio. Ao pagamento das custas e às despesas processuais pelo agravado e à compensação dos valores, visto que tais matérias não foram veiculadas nem apreciadas pelo juízo de primeira instância. Preliminares de incompetência para processar as liquidações/ execuções de sentença proferidas em ação civil pública e de distribuição do feito por dependência. Rejeitadas por força do tema 723, do STJ. Vulnerabilidade do consumidor, nos moldes do art. 6º, incisos VII e VIII, do CDC. Preliminar de violação ao princípio da publicidade. Afastada. Preliminar de ausência de impugnação específica suscitada pela parte agravada. Não acolhida. Mérito. Pedido de sobrestamento do feito. Indeferido.
Juros e correção monetária fixados na sentença da ação civil pública. Impossibilidade de revisão. Coisa julgada
(tema 685/STJ). Desnecessidade de perícia contábil, haja vista que o banco agravante não comprovou o excesso dos cálculos apresentados pela parte autora/agravada. Ausência de excesso de execução. Cabimento dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, sob a perspectiva do julgamento da RCL nº 36.436/SP. Manutenção da decisão objurgada em todos os seus termos. Recurso conhecido em parte e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AI 0807145-77.2022.8.02.0000; Maceió; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; DJAL 15/05/2023; Pág. 239) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS DA AGRAVANTE EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DACOISAJULGADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: A) a intempestividade da Impugnação; e b) se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente-agravante. 2. Comprovado nos autos que, em razão de problemas no sistema de intimações por meio eletrônico, o executado somente foi intimado para defender-se por meio de Oficial de Justiça, é da referida data que deve ser contado o prazo para impugnar, sendo verificada a apresentação tempestiva da Impugnação no caso concreto. 3.
Uma vez definido na sentença o termo inicial dos juros e da correção monetária dos valores devidos à exequente, a título de licença- prêmio, é vedada a sua alteração na fase de Cumprimento de Sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada
, devendo, portanto, ser mantido o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora conforme disposto no título executivo, observando-se, portanto, o princípio da fidelidadeaotítulo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJMS; AI 1418275-36.2022.8.12.0000; Corumbá; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 15/05/2023; Pág. 69) [não existem destaques no original]

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o E. Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.